Tribunal: TJDFT
Processo: 0744125-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS E GUARDA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. GUARDA UNILATERAL. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.

I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para fixação de guarda unilateral em favor do genitor. A controvérsia carece de dilação probatória no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
II – Agravo de instrumento desprovido.